Tribunal: TJPA
Processo: 0095847-28.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0095847-28.2015.8.14.0005

APELANTE: NORTE ENERGIA SA, LUCIONE SANTOS CURUAIA

APELADO: LUCIONE SANTOS CURUAIA, NORTE ENERGIA SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDOS. CONHECIMENTO DO RECURSO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. APRECIAÇÃO DE TODOS OS PONTOS DO RECURSO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MATÉRIA PREQUESTIONADA. À UNANIMIDADE.

1- A insurgência da embargante representa mero inconformismo com a conclusão do julgamento, pretendendo unicamente rediscutir o mérito da decisão na parte que lhe é desfavorável, o que é incabível nesta via recursal.

2- O Julgador não precisa se manifestar sobre todos os pontos trazidos pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia.

3- Ausente a omissão e obscuridade, matéria Presquestionada.

4- Embargos de declaração conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0095847-28.2015.8.14.0005

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE: NORTE ENERGIA SA

ADVOGADO(A): NORTE ENERGIA AS, OAB/PA 9.232

APELADO(A): LUCIONE SANTOS CURUAIA

ADVOGADO(A): RUTHIELLY ALVES BONINI, OAB/PA 19.536

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: NORTE ENERGIA AS

EMBARGADO: LUCIONE SANTOS CURUAIA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NORTE ENERGIA AS, já qualificada, devidamente representada por seu advogado, e embargado ACÓRDÃO ID 12492276, assim ementado:

“APELAÇÃO DO RÉU E RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA AFASTADA. INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO.PAGAMENTO EFETUADO SEM CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA QUE DETERMINA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO LAUDO DE AVALIAÇÃO MANTIDA. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE COAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO DE APELAÇÃO DE NORTE ENERGIA S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1- Considera-se insubsistente a alegação de julgamento ultra petita ante a disposição do artigo 322, §1º, do CPC: “Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios.” Preliminar de sentença ultra-petita afastada.

2-A correção monetária objetiva a recomposição do valor da moeda, defasado em razão do decurso do tempo. Hipótese dos autos em que a indenização decorre de desapropriação e conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a correção da indenização deverá se dar a partir do laudo de avaliação.

3- Nos termos do Art. 85 do CPC : “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.”

4- Os motivos que ensejam a nulidade dos negócios jurídicos estão previsto no art.171,II do Código Civil, nas situação em tela não restou comprovado durante a instrução processual a ocorrência de coação que ensejasse a nulidade do negócio jurídico.

5-.Recurso de Apelação do réu, conhecido e parcialmente provido, apenas para modificar a condenação em honorários advocatícios, à unanimidade.

6- Recurso Adesivo da autora conhecido e desprovido, à unanimidade.”

O Embargante aduz, resumidamente, que a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará não se manifestou, sobre a prevalência do “ato jurídico perfeito e acabado (art. 6º LICC, art. 14º do CC e art. 5º XXXVI da Constituição Federal)”, usurpando a liberdade contratual das partes, aplicando indevidamente a correção monetária, matéria não compactuada entre as partes. Por fim, requer o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões a Embargada alega que o recorrente pretende apenas rediscutir matéria já decidida e devidamente enfrentada pelo acórdão, requerendo, ao final, o não conhecimento do recurso e, caso conhecido, seu improvimento.

É o suficiente relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 22 de janeiro de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: NORTE ENERGIA AS

EMBARGADO: LUCIONE SANTOS CURUAIA

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Analisando o mérito, a embargante está alegando que o acórdão da 2ºTurma de Direito Privado não se debruçou sobre o tema do ato jurídico perfeito e acabado (art. 6º LICC, art. 14º do CC e art. 5º XXXVI da Constituição Federal) e sobre a não solicitação pela parte contrária da correção monetária.

Não merece prosperar o argumento aventado.

É de conhecimento dos operadores de direito que os Embargos de Declaração têm previsão no art. 1.022 do Código de Processo Civil, e assim dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Ainda, o art. 1.023 do mesmo diploma legal determina que deve constar expressamente no recurso de embargos de declaração:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

No presente caso, o que se observa, na verdade, é a clara intenção da distribuidora de energia de rediscutir a matéria já analisada por este Tribunal, atitude que não é aceita pela jurisprudência dos Tribunais Superiores:

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 25.01.2023. CARGO EM COMISSÃO. PRECARIEDADE. DEMISSÃO. ANÁLISE DAS VERBAS RESCISÓRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 2 A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - ARE: 1265245 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 29/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-06-2023 PUBLIC 07-06-2023).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

No caso destes autos, o acordão é claro em analisar a questão dos pedidos formulados pela apelante da ação, no que diz respeito à observância das cláusulas contratuais e a legalidade da correção monetária:

[...] O contrato de compra e venda juntado no ID 1428051 dispõe em sua cláusula terceira, parágrafo único “o valor ajustado será pago em parcela única, em até 30 (trinta) dias após a assinatura do presente contrato”, no caso em tela, muito embora o contrato seja silente em relação ao pagamento atualizado da indenização, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, nos casos de desapropriação, o pagamento da indenização deve ser atualizado desde a data da elaboração do laudo, considerando a necessidade de recomposição do valor da moeda, conforme demonstra ementa a seguir transcrita: [...]. De acordo com as alegações constantes na inicial e contestação infere-se que não houve correção do valor da indenização por ocasião do pagamento desta, o que evidencia o descumprimento da orientação jurisprudencial do STJ. Por estas razões, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida neste ponto. [...].

Ora, da simples leitura de trecho do voto do acórdão atacado, percebe-se que o julgador fixou a correção monetária nos termos determinados pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, mesmo no silêncio do contrato.

Desta maneira, não há que se falar em vícios no Acórdão. Em verdade, percebe-se que o recurso tem o fito único de rediscutir o que já foi apreciado pelo Órgão Julgador.

Mais a mais, o Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento de que o magistrado não precisa se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material. 2. Não merece prosperar o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, tão somente reiteram a pretensão veiculada nos primeiros aclaratórios, envolvendo matéria já examinada e decidida pelo Colegiado. 3. O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional. 4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque, para além de sobrecarregar desnecessariamente o Judiciário, aumentando custos para o Estado, retarda injustamente a solução final do mandado de segurança, em violação aos aludidos princípios insertos nos artigos 4º e 6º do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021).

Assim, pelas razões acima, não há alternativa a não ser o improvimento dos Embargos de Declaração do Embargante.

Isto o exposto, e levando-se em consideração a inexistência dos vícios apontados, CONHEÇO DOS DECLARATÓRIOS E NEGO-LHES PROVIMENTO pelas razões acima expostas, declarando a matéria presquestionada.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/02/2024